Tribunal: TJDFT
Processo: 0003958-54.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003958-54.2016.8.07.0004 RECORRENTE: EDUARDO COSTA MARTINS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DESPROPORCIONAL. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É de ser mantida a condenação dos acusados, quando lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, especialmente os elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, as quais demonstram a estabilidade e a divisão de tarefas da organização criminosa. 2. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação qualificada, se comprovado que o réu, no exercício de atividade comercial, ainda que clandestina, recebeu, vendeu e manteve em depósito mercadorias que sabia ser produto de crime, sendo inviável a absolvição ou desclassificação para a modalidade simples ou culposa. 3. A ação de organização criminosa com alto grau de organização, em diversas cidades e rodovias e com a transferência de cargas e valores elevados justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, no tocante às circunstâncias do crime. 4. O acréscimo na segunda fase da aplicação da pena, por força de circunstância agravante, deve guardar proporcionalidade com o aumento operado pelo julgador no primeiro estágio da dosimetria. 5. Revelam-se adequados o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se a reprimenda é inferior a 4 anos, o crime não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, o apelante é primário, de bons antecedentes e apenas uma circunstância judicial lhe é desfavorável. 6. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento aos recursos dos réus. Negou-se provimento ao recurso do Ministério Público. O recorrente alega que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V, VI e VII, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, porque deveria ter sido absolvido por insuficiência probatória e por estar a condenação lastreada nos elementos informativos colhidos apenas na investigação; b) artigo 93, inciso IX, da CF, por ausência de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que as apontadas ofensas aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgInt no REsp 1845124/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 7/5/2020) não se enquadram no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as apontadas contrariedades aos artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V, VI e VII, todos do CPP, porque “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015